Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. TRANSFERÊNCIA DA ATRIBUIÇÃO PARA O DEVEDOR. INVIABILIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar ao agravado, na posição de devedor, que indique a efetiva localização de bens passíveis de penhora.
2. A indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do credor, de acordo com a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC. 2.1. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor e nem mesmo para o Poder Judiciário.
3. Como reforço argumentativo é preciso destacar que a eventual determinação no sentido de que o agravado indique bens à penhora afigura-se sem utilidade no presente momento, pois o devedor sequer foi encontrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.